Tribunal: TJSP
Processo: 2184152-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Prisão em flagrante – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de cocaína – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Prisão em flagrante – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Apreensão de diversas porções de cocaína – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2184152-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é impetrante LUCAS
MARQUES GONÇALVES LOPES e Paciente MARCOS ROBERTO BRAGA
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184152-57.2020.8.26.0000 -Voto no 15560
2
Voto no 15560
Habeas Corpus no 2184152-57.2020.8.26.0000
Comarca de Porto Feliz
Impetrante: Lucas Marques Gonçalves Lopes
Paciente: Marcos Roberto Braga Alves
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Porto
Feliz
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de Drogas Prisão em flagrante
Decretação da Prisão Preventiva Descabimento da concessão
de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por
outras medidas Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no
caso concreto Apreensão de diversas porções de cocaína
Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado
Presentes os requisitos necessários para a segregação
cautelar, sua manutenção é de rigor
Não violada a
Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de
Covid-19 Inexistência de constrangimento ilegal Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Lucas Marques Gonçalves Lopes, em favor do paciente
Marcos Roberto Braga Alves, preso preventivamente pela suposta prática do
crime de tráfico de entorpecentes, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Porto Feliz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184152-57.2020.8.26.0000 -Voto no 15560
3
Alega,
em
síntese,
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal em razão da decretação de sua prisão preventiva e da
manutenção da custódia sem justificativa concreta quanto à impossibilidade de
substituição da prisão cautelar por medida cautelar diversa.
Afirma também que o paciente se encontra preso
preventivamente desde 18 de janeiro de 2020 e que a necessidade do cárcere foi
confirmada pelo Magistrado quando do recebimento da denúncia, em 28 de abril
de 2020, de sorte que foi ultrapassado o prazo de 90 dias, a teor do disposto no
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Faz considerações a respeito das favoráveis condições
pessoais do paciente e sobre o mérito da acusação, alegando inocência, bem como
argumenta que, caso condenado, o paciente faria jus à redução de pena prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei 11343/2006, já que é primário e não pertence à organização
criminosa, assim como preencheria os requisitos para a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Acredita que diante desse cenário bem como da
pandemia de Covid-19 e do elevado risco de contaminação do paciente, seria
possível a revogação da prisão preventiva ou a concessão de medida cautelar
diversa da prisão, liminarmente, a teor da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
seja revogada a prisão preventiva, concedida a prisão domiciliar ou para que lhe
seja imposta medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184152-57.2020.8.26.0000 -Voto no 15560
4
Código de Processo Penal, postulando liminarmente a expedição de alvará de
soltura.
A medida liminar foi indeferida em 07 de agosto de
2020, por este Relator.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante e
posteriormente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Segundo consta da acusação, no dia 18 de janeiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184152-57.2020.8.26.0000 -Voto no 15560
5
2020 o paciente foi preso em flagrante e posteriormente foi denunciado porque,
juntamente com dois adolescentes, supostamente transportava em um veículo
cento e trinta e sete porções de cocaína e, desobedecendo a ordem de parada dos
policiais militares, teria sido detido após perseguição por aproximadamente vinte
quilômetros.
A meu ver, portanto, inexiste constrangimento ilegal.
A manutenção da prisão preventiva do paciente é de
rigor, eis que os pressupostos que a justificaram ainda estão presentes.
Há prova da materialidade do crime praticado e
indícios da autoria, e preservada a presunção constitucional de não culpabilidade,
o paciente encontra-se envolvido em fatos graves, pois foi surpreendido com
considerável quantidade de drogas destinadas à comercialização.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível
com pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
Deste
modo,
diversamente
do
alegado
pelo
impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na
gravidade abstrata do crime, mas nas características do caso concreto e na
personalidade do agente, o qual apresenta condenação penal confirmada em
segunda instância por crime de roubo, que impõem a necessidade da segregação
cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184152-57.2020.8.26.0000 -Voto no 15560
6
como eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita,
não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da
condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública,
em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO
DE
LIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
NA
GARANTA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PENA
EM
PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A SER APLICADA SERÁ
DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional se
encontra devidamente fundamentado em dados concretos
extraídos dos autos, notadamente se considerada a quantidade e
variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de maconha e 39,5
g de cocaína), o que demonstra a necessidade da segregação
cautelar para a garantia da ordem pública (precedentes). III -
Inviável considerar, nesse momento, que a prisão cautelar seria
extremamente gravosa se comparada a regime prisional a ser
definido no julgamento da ação penal, por tratar-se de mera
presunção em perspectiva das condições a serem imputadas ao
paciente. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão
de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184152-57.2020.8.26.0000 -Voto no 15560
7
preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j.
24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Ademais, parece inapropriado eventual prognóstico
acerca da pena a ser imposta ao paciente ou mesmo do regime prisional
supostamente aplicável, com a suposta demonstração da desproporcionalidade de
sua custódia cautelar. A concessão da ordem com supedâneo neste fundamento
representaria antecipação do julgamento da causa e, por consequência, supressão
de instância.
Por decisão proferida em 28 de abril de 2020, a
custódia cautelar foi mantida, por decisão devidamente fundamentada pelo MM
Juiz, ao reanalisar a pertinência do cárcere, a teor do artigo 316 do Código de
Processo Penal.
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade da
concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição da sua
prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção
da ordem pública.
A audiência de instrução, debates e julgamento foi
realizada no dia 18 de junho de 2020, sendo o julgamento convertido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184152-57.2020.8.26.0000 -Voto no 15560
8
diligências, e agora os autos encontram-se conclusos para prolação da sentença
desde 19 de agosto de 2020, a obstar qualquer alegação de excesso de prazo na
instrução do feito.
Enfim, as circunstâncias do caso concreto justificam a
condução do processo na marcha em que se encontra, nada havendo de abuso de
autoridade ou morosidade e descaso atribuível ao Poder Judiciário.
Por outro lado, em relação à pandemia de Covid-19,
tal situação não afasta a gravidade concreta da conduta do paciente, tampouco a
sua notável periculosidade, sendo de rigor privilegiar-se a garantia da ordem
pública.
E à luz da Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, em seu artigo 4o, inciso I, o paciente não se enquadra às
hipóteses de reavaliação da prisão provisória, posto que não está em quaisquer
dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco
apresenta comorbidades que o tornem especialmente suscetível à doença em
questão.
Não fosse o bastante, a Portaria Interministerial no 07
de 18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia
no sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a sua
soltura.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184152-57.2020.8.26.0000 -Voto no 15560
9
Andrade de Castro
Relator